Tribunal: STF
Processo: ADI 3874
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Embargos de declaração. Ausência de omissão. Rejeição.



    1.  Embargos de declaração contra acórdão que julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, reconhecendo a constitucionalidade de lei fluminense que proíbe a cobrança pelos estabelecimentos de ensino sediados no Estado do Rio de Janeiro, por provas de segunda-chamada, provas finais ou equivalentes, não podendo os estudantes ser impedidos de fazer provas, testes, exames ou outras formas de avaliação, por falta de pagamento prévio.



    2.  Não há omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade. Com efeito, o acórdão embargado afastou claramente os argumentos supostamente ignorados.



    3.  Embargos de declaração rejeitados.